Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COEXISTÊNCIA DE DEBITOS EXIGIVEIS. DEVEDORES E CREDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADAMENTE SUPORTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, caput, CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Compensação é meio indireto de extinção da obrigação, direito potestativo extintivo que se opera por força de lei em caso de coexistência de dívidas exigíveis. 2.1. Na hipótese, a autora/agravante pretende evitar protestos de faturas decorrentes de serviços efetivamente prestados de acordo com os contratos firmados com a ré/agravada sob o argumento de que teria direito à reparação de danos alegadamente suportados, mas ainda pendentes de reconhecimento judicial, hipótese em que poderia compensar a indenização a receber com o débito cobrado pela ré/agravada. 2.2. No entanto, nenhuma plausibilidade quanto a direito de sobrestar obrigações validamente constituídas no âmbito de contratos firmados entre as partes sob o argumento de eventual direito a compensação, que, evidentemente, demanda dilação probatória.
3. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.